Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPUTAÇÃO DE CRIMES AMBIENTAIS. ART. 40, CAPUT C/C ART. 53, I E ART. 48, TODOS DA LEI 9.605/98. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não demonstrado o nexo causal entre as condutas do acusado e os danos ambientais verificados na área degradada, a sentença absolutória deve ser mantida.
2. Recurso conhecido e não provido.